Tribunal: TJDFT
Processo: 0723691-09.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL DE EXECUÇÃO E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADAS. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. PRAZO QUINQUENAL. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. COBRANÇA DE DESPESAS CARTORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO ALEGADO NOS EMBARGOS. RECONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Embargante contra sentença em que foram rejeitados os embargos à execução.
2. A petição inicial será inepta nas hipóteses do art. 330, §1o, do CPC, as quais não se observam na ação de execução correlata, pois, na inicial, foram discriminadas as taxas condominiais inadimplidas, há causa de pedir e pedido certo e determinado. 2.1. O art. 784, X, do CPC, por sua vez, admite a cobrança de despesas condominiais em ação de execução de título extrajudicial, exigindo apenas que estejam previstas na convenção ou aprovadas em assembleia, desde que documentalmente comprovadas.
3. Por força do art. 917, §4o, II, do CPC, e da vedação à inovação recursal, não deve ser conhecida a alegação, deduzida apenas no recurso de apelação, no sentido de excesso de execução em relação a cobranças não previamente questionadas nos embargos.
4. Deve ser rejeitada a impugnação à justiça gratuita deferida ao Apelado, pois não comprovado que ele possui saldo financeiro suficiente para custear as despesas processuais sem comprometer as necessidades do condomínio.
5. No tocante à prescrição, as partes não controvertem sobre o prazo quinquenal para pretensão de cobrança das despesas condominiais, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil. 5.1. A controvérsia é quanto ao momento a ser considerado na contagem do prazo prescricional, se o do ajuizamento da ação de execução (04/01/2021) ou da citação do Embargante (30/10/23).
6. O condomínio possuía condições de saber, desde o ajuizamento da ação de execução, que o imóvel não pertencia mais à antiga proprietária, e sim ao Executado. 6.1. Prova disso é que, nos autos em que o bem foi arrematado pelo ora Executado em dezembro/2014, o condomínio era o Exequente, de modo que já lhe era acessível a informação acerca do novo proprietário do bem, cujas despesas condominiais executa. 6.2. Outrossim, o condomínio pode cobrar despesas condominiais de quem tem relação material com o bem, ainda que, por questões de erro na carta de arrematação, não conste como proprietário na matrícula do imóvel, consoante a tese fixada pelo STJ no Tema 886.
7. Por força do §2o do art. 240 do CPC, o exequente não adotou, no prazo de 10 dias, as providências necessárias para viabilizar a citação de quem deveria figurar no polo passivo, isto é, o arrematante do imóvel desde dezembro/2014. 7.1. Como consequência, a citação do Executado que só ocorreu mais de dois anos após o ajuizamento da execução não deve retroagir à data de sua propositura. 7.2. É possível considerar apenas que a citação do Executado, em 30/10/23, retroage à data da emenda à inicial (08/08/23), na qual o condomínio pediu a substituição do polo passivo para constar o ora Embargante como Executado. 7.3. Tendo em vista que a planilha de débitos que instrui a execução traz cobranças de débitos condominiais vencidos a partir de 10/08/2016, deve ser reconhecida a prescrição de todas as cobranças anteriores a 08/08/2018, considerando-se a data da emenda à inicial.
8. É incabível a cobrança de despesas cartorárias nos autos da execução, porquanto não se trata de execução extrajudicial, tampouco foi comprovado o efetivo dispêndio dos valores cobrados pelo Exequente a tal título.
9. Deve ser acolhida também a alegação, nos embargos à execução, de que houve um excesso de cobrança referente ao mês de 10/08/2019. 9.1. O Embargante apresentou o demonstrativo de cálculo que corrobora o citado excesso, o qual não foi satisfatoriamente rechaçado pelo Embargado.
10. Apelo conhecido e parcialmente provido. Inversão do ônus da sucumbência. Suspensa exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida ao Apelado.